Tribunal: TJDFT
Processo: 0740886-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740886-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. AGRAVADO: EVA VILMA PROCOPIO DOS SANTOS, ISAQUE HONORIO RODRIGUES PROCOPIO, N. R. P., CAROLINA VIEIRA RODRIGUES SENA, L. R. P., CELIA VIEIRA DA SILVA, VICTOR CESAR VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EVA VILMA PROCOPIO DOS SANTOS D E S P A C H O Ciente da manifestação da d. Procuradoria de Justiça de ID n.o 69010736, aguarde-se o julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador